Tribunal: TJDFT
Processo: 0730290-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730290-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON EUSTAQUIO DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Magistrado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANDERSON EUSTÁQUIO DE SOUSA em face do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, determinando a incidência de juros de mora a partir da citação e fixando como devido ao autor as horas extras acrescidas de adicional noturno de 25%, relativas ao período de abril/2010 a agosto/2018. Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar pois atenta contra o princípio da legalidade, com afronta aos artigos 5o, II, 37, caput, da CF, propiciando enriquecimento sem causa, violando o artigo 884 do CCB. Sustenta que as férias e o 1/3 de salário não são pagos de modo habitual, motivo pelo qual não deveriam ser inseridos no cálculo da base de cálculo da hora extra, destacando que houve um error in judicando ao não aplicar a limitação apontada. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à espécie e insiste na observância aos artigos 405, 884, do CCB, § 5o, II, caput, da CF. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, bem como, ao final, no mérito, o provimento do presente recurso “acolhendo-se na íntegra a impugnação ofertada pela entidade pública e homologando-se o cálculo apresentado nos autos pelo Distrito Federal”. Sem preparo, eis que o agravante é isento por lei. É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim como verifica-se o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil – CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I). A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o feito, entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, no que importa à questão trazida à apreciação liminar, verbis: “Conclui-se que a base de cálculo da hora extra deve incluir a parte fixa e demais parcelas pagas de forma habitual e que possuem natureza salarial, o que não é o caso do auxílio alimentação que possui natureza indenizatória e que, portanto, deve ser excluído do cálculo da hora extra. O cotejamento das planilhas de ID 56082633 e ID 64140201 demonstra que a parte exequente utilizou o valor integral dos proventos recebidos, enquanto o DISTRITO FEDERAL deixou de considerar o valor referente a férias e 1/3 salário.” [sem grifo no original] O julgador a quo determinou a fixação da base de cálculo para apuração dos valores efetivamente devidos a título de hora ficta noturna trabalhada com o acréscimo da hora extraordinária e do adicional noturno fundamentando que a base de cálculo a ser utilizada seria a remuneração, apontada nas fichas financeiras como proventos, e não o salário-base – vencimento básico. No entanto, é cediço que, não obstante a base de cálculo do adicional seja, de fato, a remuneração, esta deve ser entendida como o vencimento básico acrescido de todas as parcelas permanentes recebidas, excluindo-se as de caráter transitório ou indenizatório, tais como, adicional por tempo de serviço, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, auxílio natalidade, CPMF, adicional de férias e gratificação natalícia. Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO E VANTAGENS PERMANENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O adicional noturno incide sobre a remuneração do servidor (no período em que prestado o serviço noturno), assim entendida como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente (artigo 41 da Lei 8.112/90). Precedentes do TJDFT. 2 - Mostrando-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo causídico o valor dos honorários advocatícios arbitrado em sentença, não se fala em modificação. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1017742, 20150110395987APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: 528/532) Dessa forma, pelo exame dos documentos que instruem o presente, constata-se, em uma análise perfunctória dos autos, que a pretensão do agravante mostra-se relevante e amparada em prova idônea, sendo clara a probabilidade do direito apta a justificar a concessão do pretendido efeito suspensivo requerido. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o evidente prejuízo financeiro do agravante se mantidos os cálculos anteriormente aplicados. Diante do exposto, entendo que presentes os pressupostos necessários, motivo pelo qual DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da r. decisão recorrida, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator